Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado pela Confederação Nacional do Transporte em face da decisão que, nos autos da ação conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Alexandre Magno Barboza da Rocha –, dentre outras medidas, determinara a inversão do ônus probatório no tocante à produção da prova documental, debitando à agravante a obrigação de acostar aos autos o recibo de pagamento autônomo – RPA, que teria emitido em favor do agravado, e o relatório completo da auditoria interna que apurara irregularidades no âmbito da entidade, notadamente o desvio de recursos financeiros perpetrados por pessoas estranhas ao seu quadro de funcionários. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua parcial reforma, afastando-se a obrigação de exibir o recibo de pagamento - RPA. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja ação indenizatória em desfavor do agravado almejando a condenação dele ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Sustentara que, como lastro dessa pretensão, alegara que parte de suas receitas são compostas por contribuições devidas pelo SEST e pelo SENAT, na forma prevista pela Lei no 8.706/1993. Esclarecera que, em setembro de 2014, fora deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal a operação São Cristóvão, que apurara desvios de recursos praticados por empregados do SEST e do SENAT. Informara que, nesse contexto, fora instaurada auditoria interna para apurar irregularidades, restando aferido que o agravado recebera indevidamente a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), sem que tenha fomentado qualquer serviço em seu favor, inexistindo lastro contratual para o recebimento dessa importância. Observara que, na peça de defesa, aduzira o agravado que fora contratado pela agravante para a elaboração de relatórios sobre o volume de recursos empenhados pela confederação durante o ano de 2013 e postulara que fosse imputada em seu desfavor a obrigação de exibir o comprovante de recibo de pagamento autônomo – RPA e o relatório da auditoria interna que apurara desvios de recursos. Apontara que o provimento guerreado, acolhendo essa manifestação, invertera o ônus da prova no concernente à exibição dos documentos individualizados. Defendera que não se fazem presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova deferido pela decisão agravada. Mencionara que, conforme reconhecera o próprio Juízo, a relação havida entre os litigantes é paritária, de modo que ambos possuem condições iguais para se desincumbirem do ônus probatório, previsto no artigo 373 do estatuto processual. Acentuara que o agravado defendera em contestação que prestara os serviços na forma contratada, ficando patente que deve comprovar a suposta contratação. Assinalara que, na hipótese, a pretensão inicial fora lastreada na alegação de inexistência de relação contratual entre as partes e na ausência de prestação de serviços, não sobejando possível comprovar fato negativo. Pontuara que debitar em seu desfavor a comprovação de serviços que não foram prestados encerra prova diabólica, ou seja, impossível. Asseverara que compete ao agravado a prova do fato extintivo do direito postulado, evidenciando que, de fato, fora contratado pela agravante e que fomentara o serviço contratado. Ressaltara que inviável a exibição do recibo de pagamento autônomo – RPA ante o fato de que não confeccionara qualquer recibo em favor do agravado. Registrara que, em consonância com os fatos narrados na petição inicial, fora realizada indevida transferência de sua conta bancária para a conta bancária do agravado da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). Realçara que o comprovante de transferência – TED fora coligido aos autos, restando evidenciado que a agravado percebera o valor individualizado. Consignara que, perante seus documentos contábeis, aludida transferência fora consignada como recibo de pagamento autônomo – RPA, contudo, não fora lavrado nenhum recibo, ficando patente a prática de ilícito. Salientara, outrossim, a impossibilidade de exibir o alegado recibo de pagamento autônomo – RPA, que não existe, tratando-se de prova impossível. Destacara que a mera exibição do recibo de pagamento autônomo – RPA não contribui para o esclarecimento da controvérsia que reside juntamente na ausência de prestação de serviços por parte do agravado e inexistência de lastro contratual e na existência de fraude no recebimento do importe individualizado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado pela Confederação Nacional do Transporte - CNC em face da decisão que, nos autos da ação conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Alexandre Magno Barboza da Rocha –, dentre outras medidas, determinara a inversão do ônus probatório no tocante à produção da prova documental, debitando à agravante a obrigação de acostar aos autos o recibo de pagamento autônomo – RPA, que teria emitido em favor do agravado, e o relatório completo da auditoria interna que apurara irregularidades no âmbito da entidade, notadamente o desvio de recursos financeiros perpetrados por pessoas estranhas ao seu quadro de funcionários. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua parcial reforma, afastando-se a obrigação de exibir o recibo de pagamento - RPA. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à legitimidade da decisão que invertera o ônus da prova no tocante à prova documental deferida a pedido do agravado, imputando à agravante o encargo de lastrear a ilicitude que debitara ao agravado, exibindo o recibo de pagamento autônomo via do qual o agravado teria percebido quantia indevidamente. Com efeito, o provimento guerreado[1] fora lavrado nos seguintes termos: “(...) Controvertem as partes acerca da prestação do serviço indicado na inicial em favor da autora. A relação havida entre as partes é paritária. Por outro lado, o ônus da prova deve ser invertido, quanto à apresentação de parte dos documentos apontados pelo réu na contestação. Isso porque a sua detenção pela parte autora impede a produção da prova correlata pelo requerido, aplicando-se o art. 373, §1o, do CPC. Portanto, defiro em parte o pedido exibitório, para determinar que a parte autora faça juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o recibo de pagamento emitido pela autora, bem como o relatório completo da auditoria concretizada. Após, considerando as informações trazidas no ID. 105486207, resguarde-se o segredo daqueles documentos.” ... Alinhadas essas premissas, na hipótese, em consonância com o que se extrai da petição inicial formulada pela agravante, fora imputado ao agravado a prática de fraude, derivada da simulação da prestação de serviços e emissão fraudulenta de recibo de pagamento autônomo – RPA, como se infere do excerto abaixo reproduzido: “(...) I – FATOS (...) 1.1. A Confederação Nacional do Transporte – CNT é entidade sindical de grau superior, reconhecida pelo Decreto no 34.986, de 28/01/1954 e âmbito de atuação nacional, congregando diversas federações de sindicatos das sociedades empresárias do setor de transporte. (...) 1.5. De fato, além das contribuições sindicais e confederativas, sabidamente de caráter tributário, por força da lei e do texto constitucional, também a conjugação dos arts. 7o e 8o da Lei 8.706/1993, que obrigam o repasse de 10% das receitas do SEST/SENAT à Autora, revelam a ligação entre as entidades e reforçam o caráter público das verbas objeto desta ação. 1.6. Exatamente por identificar esta característica é que foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, em 19 de setembro de 2014, operação policial na sede do SEST/SENAT, mesmo edifício onde se localiza a sede da CNT. 1.7. Referida operação, denominada de São Cristóvão, objetivava apurar os desvios de recursos perpetrados pelos empregados do SEST/SENAT e por pessoas estranhas ao quadro de funcionários que se locupletaram de altos valores a título de suposto pagamento por serviços, sem, contudo, ter prestado algum serviço, ou sequer celebrado contrato. 1.8. Após tomar conhecimento da operação, a CNT instaurou Comissão Interna de Sindicância (documentos anexos) para a apuração de possíveis irregularidades no âmbito do SEST/SENAT, referentes a pagamentos de gratificações a funcionários, pagamentos de serviços de terceiros e desvios de recursos do Programa de Qualificação Profissional do SENAT e do PRONATEC. 1.9. Conquanto surpreendida com o escárnio dos envolvidos, a direção da CNT não se quedou inerte, tampouco satisfeita com a limitação dos desvios ao SEST/SENAT. Pelo contrário, engendrou ela própria uma auditoria interna que culminou na identificação e conclusão de que o locupletamento similar aconteceu na CNT, após a identificação nos extratos bancários da Entidade de operações bancárias indevidas entre a mesma e vários ex-funcionários e prestadores de serviços, entre eles o Réu, conforme relatório específico constante da exordial. 1.10. Com efeito, verificou-se que o esquema de desvio de recursos era realizado de duas formas: a) pagamento de profissionais autônomos que jamais prestaram serviços à Autora, por meio de Recibo de pagamento autônomo – RPA; b) pagamento feito a empresas sem qualquer vínculo contratual com a Autora. 1.11. É justamente na primeira hipótese, que se enquadra o Réu. De fato, as apurações identificaram que o recebimento de valores sem que comprovada relação contratual e ausente a prestação de serviços de qualquer natureza.”[2] Note-se do trecho acima trasladado que sustenta a agravante que a fraude praticada em seu desfavor traduzia-se na emissão fraudulenta de Recibo de Pagamento Autônomo - RPA. Nesse contexto, afigura-se cabível a apreensão de que fora emitida a RPA, estando a agravante, portanto, apta a apresentá-la. Deve ser assinalado que, de fato, a agravante coligira aos autos cópia do comprovante de transferência da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor do agravado, como se infere do documento reproduzido nos autos[3]. A par da exibição do aludido comprovante de transferência bancária, sobeja à agravante colacionar o recibo de pagamento autônomo – RPA que alegara ter sido emitido em favor do agravado, porquanto esse ônus lhe está afetado. Ora, se houvera a transferência e sustenta que houvera a emissão fraudulenta de aludido documento, é presumível que o tenha em seu acervo documental, inclusive porque os fatos foram objeto de apuração interna. Em verdade, não se está subvertendo o ônus probatório, mas apenas instando-a a colacionar aludido comprovante, pois não acompanhara a inicial. Se acaso não fora emitido, bastara consignar esse fato, que será cotejado com os demais elementos colacionados, notadamente o comprovante de transferência acima mencionado. Consoante pontuado, a própria agravante indicara na inicial da ação que o ilícito imputado ao agravado contara com a emissão fraudulenta de recibo de pagamento autônomo – RPA. Esse documento, por certo, não é indispensável à formulação da ação nem sua eventual ausência poderá implicar rejeição do pedido. O que não se admite é que sustente que não teria ficado com via do documento e que sua exibição implique inversão do ônus probatório, a despeito do conteúdo do provimento agravado. Frise-se novamente, o fato constitutivo do direito que invoca é que houvera o pagamento do montante transmitido ao agravado, sem contrapartida de serviços, resultando em emissão fraudulenta de aludido comprovante. Assim, defronte ao já apurado, o encaminhamento do ônus probatório está bem delineado sob o formato do artigo 373 do CPC, não se legitimando, contudo, que se recuse a exibir eventual comprovante emitido e assinado pelo agravado, ou, se não o tiver, que reconheça o fato, tendo em conta o assinalado na própria inicial. Conseguintemente, considerando que o aduzido pela agravante pode ser por ela facilmente demonstrado, ou, se não detiver o documento, que reconheça o fato, a argumentação alinhada afigura-se carente de relevância e o direito invocado desprovido de suporte material, restando infirmados os requisitos aptos a legitimarem a concessão do efeito suspensivo postulado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 109527036 - Pág. 1/2 (fls. 771/772) – ação principal. [2] - ID Num. 17033106 – págs. 02/04 (fls. 10/12) – ação principal. [3] - ID Num. 105486198 - Pág. 1 (fl. 627) – ação principal.